Tribunal: STF
Processo: RHC 81961
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECURSO APRESENTADO MEDIANTE FAC-SÍMILE. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
ORIGINAIS. LEI 9.800/99.
        I. - Os originais do recurso interposto mediante fax devem
ser apresentados em tempo oportuno, vale dizer, dentro do prazo a
que alude a Lei 9.800/99. Precedentes do S.T.F.
        II.  - Recurso não conhecido.